Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e tem natureza absoluta nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 2o da Lei no 12.153/09).

2. É de competência de Vara da Fazenda Pública o processamento e julgamento de ação que envolve interesse do Distrito Federal, com necessidade de produção de prova pericial complexa relativa a pedido de adicional de insalubridade, que requer apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos, manifestações das partes e do perito, não se compatibilizando, portanto, com os princípios que regem os Juizados Especiais,

3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.